Tribunal: TJSP
Processo: 2135158-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de regresso – Ressarcimento de valores gastos no pagamento de dívidas deixadas por morador de imóvel de propriedade da FUMAS – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida para o arresto de bens dos corréus – Matéria controvertida que apresenta forte conteúdo fático, a afastar o requisito da verossimilhança do alegado, não se vislumbrando,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de regresso – Ressarcimento de valores gastos no pagamento de dívidas deixadas por morador de imóvel de propriedade da FUMAS – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida para o arresto de bens dos corréus – Matéria controvertida que apresenta forte conteúdo fático, a afastar o requisito da verossimilhança do alegado, não se vislumbrando, ademais, periculum in mora ou dano irreparável ou de difícil reparação – Desprovimento do recurso.